Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000683-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ESSENCIALIDADE DO BEM E PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de maquinário agrícola objeto de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor. O agravante sustenta a essencialidade do bem para suas atividades e pleiteia a prorrogação da dívida nos termos do Manual do Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; e (ii) definir se as disposições de essencialidade do bem e de direito à prorrogação da dívida podem obstar os efeitos da mora e impedir a medida concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente quando comprovada a mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para constituição em mora, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

A alegada essencialidade do bem para a atividade econômica do Devedor não impede o deferimento da busca e apreensão, devendo tal afirmativa ser analisada sob o crivo do contraditório, não induzindo a suspensão automática dos efeitos da mora.

Além disso, a essencialidade do bem e o suposto direito à prorrogação da dívida nos termos do Manual do Crédito Rural não foram analisadas na origem, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A decisão recorrida observou os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão, inexistindo ilegalidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As questões suscitadas (essencialidade do bem e o direito à prorrogação da dívida) sequer foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
e demandam dilação probatória, de maneira que a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento acarretará violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Sendo incontroversa a regularidade da notificação e a constituição em mora do Devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANO MAITELLI GALVAO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1029843-28.2024.8.11.0015, ajuizada pelo agravado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face do ora Agravante.

O Agravante afirma que foi ajuizado o procedimento originário em virtude de seu inadimplemento quanto à Cédula de Crédito Bancário n. 2250521, na qual foi dada como objeto de alienação judiciária uma Plantadeira Easy Riser 2200 e 3200 221-24 3211-36.

Aduz que se trata de um produtor rural em economia familiar sobrevivendo do cultivo de grãos e cereais, de modo que, com as perdas na plantação ocasionadas pelas mudanças climáticas, houve quebra de receitas, impactando significativamente a vida financeira do produtor e do seu núcleo familiar.

Relata que por razões alheias ao seu controle teve prejuízos decorrentes da falta de chuvas na safra 2023/2024 (soja) e 2024/2024 (milho), as quais acarretaram perda imensurável em sua renda, tendo buscado o Agravado para realizar a prorrogação da cédula rural, contudo, sem êxito.

Menciona que a prorrogação é um direito do produtor rural, conforme determina o Manual de Crédito Rural.

Aponta que não há qualquer risco para o Agravado caso o bem fique na posse do Agravante, de maneira que poderá utilizá-lo para o plantio da safrinha de milho, providencia que é determinante para a subsistência do Agravante, bem como, para o pagamento do contrato firmado entre as partes.

Defende que apesar de se tratar de alienação fiduciária, o bem objeto do contrato é essencial para manutenção de sua atividade rural, e a busca e apreensão deste compromete a continuidade da atividade produtiva, bem como, a subsistência do Agravante e de sua família.

Explana que está comprovada a necessidade do maquinário para a continuidade de seus trabalhos, o que caracteriza a impenhorabilidade desse bem, nos termos do artigo 833, V do Código de processo Civil.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a busca e apreensão determinada na origem, devendo o bem permanecer em passe do Agravante como fiel depositário até o julgamento deste recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para confirmação da tutela vindicada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 262959797.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 267087250.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que deferiu a busca e apreensão do bem denominado
Plantadeira Easy Riser 2200 e 3200 221-24 3211-36
objeto de alienação fiduciária em favor do Banco agravado (Cédula de Crédito Bancário n. 2250521).

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Em que pese à irresignação recursal, não se vislumbra elementos para modificação da decisão recorrida.

Isso porque, é incontroverso o inadimplemento por parte do Agravante e por mais que seja alegada a utilização do maquinário agrícola na atividade rural, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão automática dos efeitos da mora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TUTELA DEFERIDA AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACOSTOU AOS AUTOS QUE O AGRAVANTE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim sendo, possíveis enlaces dos autos, de que houve aditivo do contrato, datas, prazos e pagamentos, a meu sentir, demandam dilação probatória junto ao juízo a quo, havendo por ter a devida instrução processual para uma decisão mais acurada sobre a matéria. (N.U 1017331-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RETOMADA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ACORDO SOBRE PARCELAS EM ATRASO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO REALIZAÇÃO – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO – ESSENCIALIDADE DOS BENS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.016, III, do CPC. Mantém-se a determinação liminar de retomada do bem objeto de alienação fiduciária se a parte não demonstra que pagou as prestações indicadas na notificação extrajudicial.
Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa condição.
(TJ-MT - AI: 10135194220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023). (Destaquei).

De igual modo, a afirmativa relativa ao direito à prorrogação da dívida nos termos do Manual do Crédito Rural não foi apreciada na origem, demanda dilação probatória e, isoladamente, não afasta o dever de o Devedor arcar com o pagamento do débito.

Importante pontuar que as questões suscitadas no presente recurso (essencialidade do bem e o direito à prorrogação da dívida) sequer foram objeto de análise pelo Juízo
a quo,
de maneira que a sua apreciação acarretará violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Logo, sendo incontroversa a regularidade da notificação e a constituição em mora do Devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESSENCIALIDADE DO BEM E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir (...). 4
. O exame da essencialidade do bem e da prorrogação de dívidas não é cabível no presente recurso, por não terem sido objetos de apreciação no juízo de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. 5. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade e da regularidade da decisão interlocutória recorrida, não se verificando ilegalidade ou abusividade no deferimento da liminar.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
2. A prorrogação de dívida e a análise da essencialidade do bem apreendido devem ser objeto de ação própria, quando não apreciadas pelo juízo de origem."
(...). (N.U 1033032-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. (N.U 1029223-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1027281-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). (Destaquei).

A decisão recorrida se pautou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento, inexistindo qualquer ilegalidade que fundamente o provimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025